Tribunal: TJMT
Processo: 1022875-89.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022875-89.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO HOMERO DIAS - CPF: 570.466.621-34 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1022875-89.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: EVANDRO HOMERO DIAS.

Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento:
19/09/2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR MUNICÍPAL
-
GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS
- INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016 - EFEITOS RETROATIVOS DESDE A AQUISIÇÃO DO DIREITO – TERMO INICIAL ALTERADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 22, da Lei Complementar municipal n.º 4.167, de 30/06/2016, os efeitos financeiros da promoção devem retroagir a partir da data da aquisição do direito.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o demandado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da retroatividade dos efeitos financeiros, e seus reflexos, decorrentes do enquadramento tardio na 1ª Classe Nível III, referente ao período de 21.08.2017 a 1.06.2018, e na Classe Especial Nível I, referente ao período de 09.05.2021 a 06.09.2021.

Por fim, a atualização deverá observar o disposto no TEMA 810 DO STF, com atualização pelo índice do IPCA-E a partir de cada data de pagamento atrasado e juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença para que o termo inicial seja alterado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, exceto em relação ao termo inicial dos reenquadramentos e pagamentos retroativos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)

Primeiramente importante tecer as devidas considerações acerca da matéria, esclarecendo, inicialmente o significado dos termos classe, nível, progressão e promoção, segundo a Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016, a qual entrou em vigor em 2016 reestruturando a carreira da Guarda Municipal de Várzea Grande:

Art. 6.º Na aplicação desta Lei Complementar serão observadas, além de outras, os seguintes conceitos:

[...]

IX – Classe: é o conjunto de atividades semelhantes quanto à natureza e diferentes quanto ao grau de responsabilidade e complexidade das funções, escalonadas de acordo com a hierarquia do serviço, guardando correlação entre si;

X – Nível: é evolução ou progressão horizontal do Guarda Municipal de um nível para outro, dentro da mesma classe, segundo seu tempo de serviço e demais requisitos previstos em Lei Complementar;

XI – Promoção, Ascensão funcional ou Ascensão Vertical: é a evolução vertical do Guarda Municipal de uma classe para a classe seguinte na carreira obedecido o número de vagas previstos na Lei de criação da Guarda Municipal, o interstício, a avaliação de desempenho, quadro organizacional e demais requisitos previstos em Leis;

XII – Progressão: é a evolução horizontal do Guarda Municipal de um nível para outro dentro da mesma classe, segundo seu tempo de serviço e demais critérios exigidos em Leis;

[...]

Além disso, cumpre distinguir as regras referentes a progressão funcional da carreira de guarda municipal e as relacionadas a promoção, pois enquanto uma é automática, a outra depende de comprovação de requisitos pelo servidor.

Com efeito, a legislação estabelece que as promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, e com efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito (art. 22), e que a oficialização da promoção dos servidores do quadro de carreira da Guarda Municipal somente poderá ocorrer nas datas de 23 de fevereiro e 06 de setembro de cada ano (art. 24, §11), ou seja, em datas pré-fixadas, in verbis:

“Art. 22. As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito.

[..] Art. 24. [...] §11. Ficam definidas as datas de 23 de fevereiro e 06 de setembro de cada ano para a oficialização da promoção dos servidores do quadro de carreira da Guarda Municipal. [...]”

Ademais, o art. 23 da referida lei estabelece que a promoção dar-se-á sempre mediante requerimento administrativo, e o art. 27, parágrafo único, é expresso em dispor que o interstício mínimo consiste em apenas uma expectativa de direito e não uma garantia, sendo necessário, portanto, para concorrer à promoção entre uma e outra classe, o cumprimento de todos os requisitos exigidos na mesma lei complementar, ipsis litteris:

“Art. 23. A promoção dar-se-á sempre mediante requerimento do servidor e está dividida em classes e seus requisitos serão constituídos de acordo com hierarquia crescente e na seguinte ordem: I – Classe Inicial; II – 3ª Classe; III – 2ª Classe; IV – 1ª Classe; V – Classe Especial; VI – Classe Supervisor; VII – Classe Subinspetor; e VIII – Classe Inspetor.

[...]

Art.27. [...]

Parágrafo único. O interstício mínimo é uma expectativa de direito e não uma garantia, sendo necessário para concorrer à promoção entre uma e outra classe todos os requisitos exigidos nesta Lei Complementar.”

No caso, após a análise do acervo probatório constantes dos autos, em relação a promoção, restou verificado que a primeira promoção do autor, após o reenquadramento segundo a nova Lei, ocorreu em janeiro/2017, por meio da portaria nº 38/2017, acostada no Id. 89881092, por meio da qual o demandante foi enquadrado na 1ª Classe Nível III.

Ainda, observa-se que ocorreu outra promoção do autor, conforme se infere da portaria nº 611/2018, publicada em junho/2018, enquadrando o mesmo na Classe Especial Nível I.

Contudo, evidencia-se que há requerimento administrativo requerendo essa mesma promoção em 21.08.2017, conforme se infere de documento aportado pelo demandante no Id. 89879438, sendo que, após o recebimento do requerimento, foi verificado que o autor de fato preenchia os requisitos exigidos e, após, publicado a portaria de concessão acima mencionada.

Partindo dessa premissa, conclui-se que os efeitos financeiros da promoção do autor deverão ocorrer, portanto, a partir do requerimento (protocolo realizado em 21/08/2017) e não na data mencionada em portaria, uma vez que o processo administrativo serviu apenas para atestar o preenchimento dos demais requisitos necessários para a sua elevação de classe, e a demora na conclusão do procedimento (oficialização da promoção somente em junho de 2018) não pode ser imposta ao autor para a aquisição dos efeitos financeiros atinentes a promoção, devendo estes, por sua vez, serem aplicados retroativamente, da data em que foi adquirido o direito, portanto, na forma do art. 22.

Da mesma forma, em relação a promoção ocorrida em setembro de 2021, por meio da portaria nº 047/2021, enquadrando o autor na Classe de Supervisor Nível I, deverá ter os efeitos financeiros retroagidos a data do protocolo do requerimento administrativo (03/05/2021, id. 89879439).

Por outro lado, no que concerne ao pedido de diferenças decorrentes da progressão horizontal, dispõe a Lei n. 4.167/2016, no art. 28, parágrafo único, que esta dar-se-á automaticamente de acordo com cada classe e será contado do tempo de efetivo serviço.

Ainda, dispõe o art. 71 do mesmo Diploma que a progressão se dará de forma bienal, de modo que, considerando que a parte autora foi oficialmente promovida à Classe Especial Nível I em 01.06.2018 (portaria nº 611/2018, id. 89879438), somente completaria o interstício exigido para o Nível II em 01.06.2020. Contudo, a sua progressão foi realizada já em 2019, por meio da portaria nº 1.054/2019 (id. 89881094), com efeitos financeiros incidentes em 06/09/2019, ou seja, 08 meses antes de se completar o interstício necessário para o ato (progressão).

Portanto, o autor não faz jus a diferenças decorrentes da progressão horizontal. (...)

De acordo com os relatos iniciais, o requerido realizou a promoção e progressão funcional do reclamante de forma tardia, e deixou de efetuar o pagamento das verbas salariais retroativas, motivo pelo qual, o requerente ingressou com a presente demanda a fim de receber tais valores.

A sentença atacada julgou procedente o pedido inicial, nos termos do novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT (Lei Complementar n. 4.167/2016), que em vigor em 01/01/2017, e em seu artigo 22 dispõe que:
“
As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito”
.

In casu
, não há duvidas quanto ao direito da autora de receber as verbas pleiteadas, uma vez que, embora a municipalidade tenha reconhecido a promoção da recorrida, não efetuou o pagamento das verbas retroativas atinentes, todavia, o termo inicial do enquadramento e das verbas retroativas deve ocorrer da data de aquisição do direito, sendo em 07 de julho de 2017, 07 de julho de 2019 e 07 de julho de 2021.

Oportuno, ainda, destacar que a Lei regulamentadora é clara quanto aos efeitos retroagir a data da aquisição do direito, fato esse inclusive confirmado pelo reclamado em decisão de processo administrativo, conforme consta nos ids de nºs 165777489, 165777490 e 165777491.

Nesse sentido, a Turma Recursal já manifestou o entendimento, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal nº 4167/2016),
as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus. (N.U 1021054-84.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Destarte, a sentença não foi proferida nos termos do artigo 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal nº 4.167/2016), o qual estabelece que
“As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito”
.

Portanto, resta evidente que o termo inicial dos efeitos retroativos do reenquadramento e verbas devem incidir de 07 de julho de 2017, 07 de julho de 2019 e 07 de julho de 2021.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de o reenquadramento e as verbas retroativas passem a contar desde a aquisição dos direitos de 07 de julho de 2017, 07 de julho de 2019 e 07 de julho de 2021, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em virtude do resultado do Julgamento do Recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023